Tribunal: TJSP
Processo: 1010055-24.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010055-24.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
KAMILA APARECIDA BIZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010055-24.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 22589 – Santo André
2
Embargos de Declaração no 1010055-24.2016.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Kamila Aparecida Bizan (justiça gratuita)
Embargado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
VOTO 22589
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por KAMILA
APARECIDA BIZAN contra o acórdão proferido na Apelação Cível no
1010055-24.2016.8.26.0554, em que é apelante, sustentando que o acórdão
foi omisso e contraditório, uma vez que houve impugnação dos documentos
juntados, bem como sustenta a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate
pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Com efeito, restou comprovado o nexo de causalidade entre o
inadimplemento da avença firmada com a Bradesco Consórcios Ltda e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010055-24.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 22589 – Santo André
3
danos materiais causados à segurada da autora, inexistindo fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do seu direito ao recebimento do valor desembolsado
para indenização da segurada.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator